Tribunal: TJBA
Processo: 8038999-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8038999-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEITON SILVA DE JESUS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDIVÍDUO CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO TENTADO (ART. 155,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 14, II, CP), FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP).

ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA
. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DE GUARDAS MUNICIPAIS NO SENTIDO DE QUE O AGENTE OFERTOU QUANTIA EM DINHEIRO, ARMA E ENTORPECENTES QUANDO DO FLAGRANTE PARA NÃO SER ENCAMINHADO À DELEGACIA DE POLÍCIA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E VALIDOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

REVISÃO, DE OFÍCIO, DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO
. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA FIXADA AO INDIVÍDUO. RETIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA BASILAR: MAGISTRADA
A QUO
QUE DESVALOROU A PENA-BASE DE CADA UM DOS TRÊS DELITOS NA CIRCUNSTÂNCIA DA
CONDUTA SOCIAL COM BASE EM CONDENAÇÃO POSTERIOR POR CRIME COMETIDO ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. REALOCAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO CORRESPONDENTE PARA OS VETOR DOS ANTECEDENTES, CONFORME COMPREENSÃO PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. INCIDÊNCIA DO TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO N. 1.1214, STJ AO CASO. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
NA HIPÓTESE.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. ENJEITADO. PRESENÇA DE REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, SEGUNDA FIGURA, CP – MAUS ANTECEDENTES – QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
IN CASU
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. E, DE OFÍCIO, RETIFICADO O CÁLCULO DOSIMÉTRICO PROCEDIDO SEM REPERCUSSÕES NA REPRIMENDA DEFINITIVA APLICADA AO APELANTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou indivíduo
à pena de 3 (três) anos de reclusão, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção e 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155 c/c o artigo 14, inciso II, do art. 307 e do art. 333, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de corrupção ativa (art. 333, CP); (ii) examinar a necessidade de revisão, de ofício, da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena de todos os crimes, notadamente quanto à valoração negativa da conduta social com base em condenações posteriores relativas a fatos anteriores; e (iii) analisar o pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal..

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A materialidade e autoria do crime de corrupção ativa restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos dos guardas municipais, prestados tanto na fase inquisitorial, quanto sob o crivo do contraditório, os quais
relataram que o acusado ofereceu dinheiro, drogas e armas para evitar ser conduzido à presença da autoridade policial quando de seu flagrante. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, o depoimento de agentes de segurança pública constitui prova idônea quando harmônico com o conjunto probatório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso em comento.

4. No que se refere ao cálculo dosimétrico, verifica-se a ocorrência de equívoco na sentença quando da fundamentação da pena-base de cada um dos crimes pelos quais foi condenado o recorrente, pois condenações posteriores relativas a fato anterior não podem ser utilizadas para desabonar a conduta social ou a personalidade do agente, devendo, conforme entendimento consolidado do STJ, ser valoradas como maus antecedentes. De todo modo, à luz do Tema Repetitivo n. 1.214/STJ, é possível ao Tribunal, em julgamento de recurso, proceder à correção da classificação de circunstância judicial já valorada negativamente, sem que tal providência configure
reformatio in peju
s.

Assim, realizada, de ofício, a realocação da fundamentação da conduta social para a vetorial dos maus antecedentes, sem repercussões na reprimenda final aplicada ao agente.

5. No caso dos autos não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque um dos elementos insertos no iniciso III do art. 44, CP – antecedentes –, milita em desfavor do apelante, o que obsta a pretensão defensiva por critério eminentemente subjetivo.

IV. DISPOSITIVO

Conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento. E,
ex officio
, retificar o cálculo dosimétrico procedido, sem repercussões na reprimenda final fixada ao apelante.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 29; 33, § 2º, “c”; 44; 59; 68; 69; 155, caput; 307; 333; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp 00000000000002811153/SP (2024/0454311-2), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, publicado no DJEN de 04/07/2025; TJBA – Apelação Criminal n. 0703846-34.2021.8.05.0001, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, publicada em 10/09/2025; STJ – AgRg no AREsp 2.304.920/SP (2023/0055105-4), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/03/2024, publicado no DJe de 22/03/2024; STJ – HC 929.011/SE (2024/0256204-2), Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025, publicado no DJEN de 17/02/2025; STJ – Tema Repetitivo n. 1.214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8038999-96.2022.8.05.0001, proveniente do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador /BA, em que figura como apelante

Cleiton Silva de Jesus
e, como apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora,
conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento. E,
ex officio
, retificar o cálculo dosimétrico procedido, sem repercussões na reprimenda final fixada ao apelante
.